Tribunal: TJMT
Processo: 1007459-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007459-58.2020.811.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE
IMPETRANTE: MAICON ANTONIO FLORÊNCIO
PACIENTE: MIRIAM CELESTINO DE JESUS
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MIRIAM CELESTINO DE JESUS, presa em 16/03/2020, por força do cumprimento de 2 [dois] mandados de prisão, quando trafegava pela BR-070, Km 318, em Campo Verde, e foi abordada por policiais que realizavam operações de rotina.
Assevera que a paciente foi transferida para o Presídio Feminino Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, e que o impetrante foi informado que não será realizada audiência de custódia.
Verbera que a paciente se encontra há 12 [doze] anos em liberdade e, nesse período, “não cometeu nenhum ato ilícito” e é mãe de três filhos, dentre uma quais uma filha menor, que é portadora de necessidades especiais.
Acrescenta que reside em Rondonópolis, e sua transferência para a capital a deixou distante de seus familiares.
Por fim, invoca a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia do Coronavírus, para que seja posta em liberdade.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Incialmente, em relação à filha menor, portadora de necessidades especiais, não foi juntado nenhum documento que comprove tal condição, o que prejudica a sua análise, pois a estreita via desta ação mandamental exige prova pré-constituída das alegações.
No tocante à não realização da audiência de custódia, estas foram suspensas em razão da Portaria-Conjunta Pres/CGJ/TJMT no 249, de 18/03/2020, que em seu artigo 2o, § 5o, determina o seguinte:
“§ 5o As audiências de custódia e as que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação, não devem ser realizadas em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, observando o disposto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.”
Portanto, não há ilegalidade alguma quanto à não realização da sobredita audiência, porquanto a prisão deve ser analisada pelo juízo que a decretou, “observando-se o previsto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça” [§ 5o do art. 2o da mencionada Portaria-Conjunta].
Da mesma forma, não foram acostadas as decisões que decretaram as duas prisões da paciente.
No entanto, em consulta ao sistema informatizado da Corte, pude constatar que uma delas é da Vara Única da Comarca de Pedra Preta [ação penal n. 887-91.2007.0022, código 12874], na qual é acusada do cometimento de roubo triplamente majorado [art. 157, § 2o, I, II e V, do CP] de um caminhão F-4000, pertencente à vítima Osvaldo Batista dos Santos, ocorrido no dia 15/11/2006.
Em razão de a paciente ter se evadido do distrito da culpa, foi decretada a sua prisão preventiva, com a suspensão no feito, nos moldes preconizados no art. 366 do CPP.
No ano de 2010, MIRIAM, representada por advogado, requereu a revogação da prisão preventiva, o que restou indeferido por aquele Juízo, em decisão assim fundamentada, verbis:
“[...] Fundamento e Decido.
Pretende a requerente a revogação de sua custódia cautelar sob o argumento de que inexistem requisitos ensejadores da prisão e de que as provas quanto à sua participação no grave crime de roubo descrito na denúncia são frágeis.
Observo, entrementes, que permanecem válidos os fundamentos que deram causa à decretação do recolhimento atacado, a priori porque até esta data a acusada não se apresentou à Justiça.
De fato, tratam os autos em exame da prática de grave crime contra o patrimônio, perpetrado mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima, delito esse ocorrido há mais de quatro anos, sem que até hoje tenha sido possível conferir seguimento à sua apuração em relação à ré diante da ignorância acerca de seu paradeiro.
Vislumbro a presença de indício de autoria em relação à ré pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 29, em que a vítima identifica a fotografia da acusada como sendo da mulher que acompanhava os assaltantes que roubaram seu caminhão.
Nesse ponto, é pertinente registrar que bastam indícios de autoria criminosa à prisão cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo este o momento de se aferir se são ou não esses indícios suficientes para a condenação da acusada, o que deve ser avaliado após a instrução criminal, quando da prolação de sentença.
Sobre a matéria, já se decidiu:
“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. MEIO INADEQUADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DENEGATÓRIA DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Em se tratando de crime cometido mediante grave ameaça e violência por parte dos pacientes, como no caso dos autos, e sendo as provas suficientes para se extrair fortes indícios de sua autoria, evidente é a necessidade de se assegurar a ordem pública e a tranquilidade social, por determinação do art. 312 do CPP. - Em virtude do momento caótico que vive a nossa sociedade, em 'guerra' contra o banditismo, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária, por garantia da ordem pública, para reprimir a prática de delitos constantes no cotidiano dos grandes centros urbanos. - Não é possível, em sede de habeas corpus, a análise das provas, vez que se trata de matéria de mérito. - O princípio constitucional da presunção de inocência não influi na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, ele apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença.” (TJ-MG; HC 1.0000.09.510834-6/0001; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 19/01/2010; DJEMG 09/03/2010).
Verifico ainda que se mostra patente o periculum in mora necessário à segregação cautelar, a qual, aliás, até esta data não foi concretizada, muito embora tenha sido decretada há mais de três anos.
É evidente que esse fato já demonstra o intento da acusada de não se submeter aos efeitos de eventual condenação, porquanto agora, anos após a decretação de sua prisão, vem a mesma postular o deferimento de sua liberdade para somente então se apresentar à Justiça.
A declarada postura da suposta autora do crime pretender se apresentar apenas em caso de ser deferido o pedido de liberdade demonstra que aquela não pretende se submeter aos efeitos da lei e às determinações judiciais, reforçando a necessidade da prisão. Nesse sentido, colha-se o entendimento seguinte, emanado do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Como bem ressaltado pelo juízo a quo, com fulcro no parecer do Ministério Público estadual, "a justiça não é uma atividade comercial de barganha, de troca, em que os acusados pretendam barganhar a liberdade por comparecimento em juízo." 4. Habeas Corpus DENEGADO.” (STJ; HC 90.465; Proc. 2007/0215957-2; PE; Sexta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv Carlos Fernando Mathias; Julg. 13/12/2007; DJU 25/02/2008; Pág. 366) (Publicado no DVD Magister no 24 - Repositório Autorizado do TST no 31/2007).
Assim, permanecendo a acusada foragida, está caracterizado o periculum in mora pertinente à sua prisão cautelar, decretada por meio da r. decisão de fls. 165/169, cujos fundamentos permanecem intactos. Nesse lastro:
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA DIANTE DA FUGA DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 2. In casu, a prisão preventiva resta justificada para garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, uma vez que o paciente encontra-se foragido desde o início da persecução penal. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.” (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 113.257; Proc. 2008/0177051-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 16/03/2010; DJE 26/04/2010).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM MARÇO DE 2009 PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO AINDA NÃO EFETIVADO EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE FORAGIDO O ORA RECORRENTE, CONSOANTE ASSEVERADO NO ARESTO IMPUGNADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE EVIDENCIADA NA FORMA COMO FOI PERPETRADO O DELITO, COM PLURALIDADE DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. PARECER DO MPF PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 2. In casu, além de comprovada a materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar foi decretada para assegurar a aplicação da Lei Penal e garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do ora recorrente, que, com mais quatro comparsas, supostamente invadira uma residência e, após ameaçarem, com arma de fogo duas pessoas que lá se encontravam, subtraíram vários objetos. Daí o Decreto de prisão preventiva em março 2009, de cuja efetivação ainda não se tem notícia, em virtude de o recorrente encontrar-se foragido, consoante consignado no aresto ora impugnado. 3. Alegação de excesso de prazo da prisão preventiva que não pode ser acolhida, pelo fato de não se encontrar preso o recorrente. 4. Parecer do MPF pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Superior Tribunal de Justiça STJ; RHC 27.220; Proc. 2009/0228046-1; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 06/04/2010; DJE 26/04/2010).
À luz dos fundamentos acima delineados, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada Miriam Celestino de Jesus.
Ciência ao Ministério Público e à Defesa.
Cumpra-se.”
Ademais, verifico que esta decisão foi mantida por este Sodalício, em habeas corpus julgado pela 3a Câmara Criminal, no ano de 2011, que teve a ordem denegada e comunicada ao juízo de origem por meio do Ofício no 766/2011, o que impede o reexame dela.
Assim, resta evidenciado que, apesar de ter conhecimento da existência da ação penal em curso, MIRIAM permanece, há cerca de 13 [treze] anos, frustrando a aplicação da lei penal.
O outro mandado de prisão que se encontrava em aberto contra a paciente é da Comarca de Caiapônia/GO, e não se trata de prisão preventiva, mas de cumprimento de pena definitiva.
Por meio do SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução do Conselho Nacional de Justiça –, verifico que tramita naquela Comarca o Processo Executivo de Pena no 0302632-40.2014.8.09.0023, no qual consta que o cumprimento da reprimenda corpórea, pelo crime de roubo majorado, de 9 [nove] anos de reclusão, em regime inicial fechado, que transitou em julgado no dia 19/05/2014. Desde então, a paciente não foi localizada para o cumprimento da pena definitiva, encontrando-se foragida.
Dito isso, anoto que a prisão da paciente já foi comunicada ao Juízo de Pedra Preta/MT, que ainda não teve tempo hábil para apreciar a necessidade de manutenção dela, de modo que, fazê-lo em sede de habeas corpus, neste momento, se afigura supressão de instância.
Quanto à ordem de prisão emanada pelo Juízo da Comarca de Caiapônia/GO, é evidente a incompetência desta Corte Estadual para examiná-la, razão pela qual, neste particular, o pedido não pode ser conhecido, devendo, se assim desejar o impetrante, ser manejado perante o Tribunal Goiano.
Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR almejada e determino sejam requisitadas informações ao Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que deverão ser prestadas com urgência, inclusive no que se refere à necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, à luz da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.